Tribunal: TJSP
Processo: 1045351-70.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões e obscuridades inexistentes - Decisão que exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito - Descabimento - Questões debatidas nos autos explicitamente resolvidas - Prequestionamento - Desnecessidade - Embargos rejeitados.